Tribunal: TJPA
Processo: 0822289-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822289-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MICHELLY LIMA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0822289-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501-A

AGRAVADO: MICHELLY LIMA BEZERRA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONTRATUAIS E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por Michelly Lima Bezerra, deferiu tutela antecipada para suspender as cobranças das dívidas contraídas, determinando o limite de 30% sobre os rendimentos da autora e fixando multa cominatória em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da concessão de tutela de urgência, antes da audiência de conciliação com todos os credores, para limitar descontos mensais a 30% dos rendimentos da consumidora superendividada, à luz do rito instituído pela Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 estabeleceu rito específico para o tratamento do superendividamento, com duas fases distintas: audiência de conciliação com todos os credores para apresentação de proposta de plano de pagamento; e instauração de processo por superendividamento, apenas se frustrada a tentativa conciliatória.

A antecipação de efeitos típicos da fase posterior (como a limitação de descontos) antes da realização da audiência de conciliação viola o rito previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, além de esvaziar a finalidade conciliatória do procedimento.

A concessão de tutela de urgência pressupõe demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos não caracterizados no caso concreto, dada a ausência de comprovação de ilegalidade contratual, onerosidade excessiva ou risco atual à subsistência da parte autora.

A limitação indiscriminada de descontos, sem distinção entre tipos contratuais e sem participação dos demais credores, compromete a segurança jurídica e afronta a isonomia entre instituições distintas, prejudicando eventual repactuação equitativa.

A multa cominatória imposta carece de delimitação temporal objetiva, o que compromete sua proporcionalidade e eficácia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para revogar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinou a limitação dos descontos mensais, devendo eventual nova análise do pedido ocorrer após a realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela antecipada para limitar descontos mensais em ações de superendividamento deve observar o procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021, sendo incabível antes da realização de audiência de conciliação com todos os credores.

A mera alegação de superendividamento não autoriza, por si só, a imposição judicial de limite de descontos sem prévia tentativa de acordo e apresentação de proposta formal de plano de pagamento.

A multa cominatória deve ter delimitação clara de prazo e proporcionalidade em sua fixação, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RJ, AI 0058364-57.2023.8.19.0000, Rel. Des. André Luiz Cidra, 20ª Câmara Cível, j. 05.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido liminar interposto por BANCO DO BRASIL S/A objetivando a reforma do
decisum
proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender as cobranças das dívidas contraídas com as instituições financeiras integrantes do polo passivo da demanda na Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por Michelly Lima Bezerra (Proc. 0810160-57.2025.8.14.0051).

Nas suas razões recursais (ID 30837096), o agravante alegou, em resumo: inexistência de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação em relação à instituição financeira, sendo que não há qualquer negativação promovida pelo Banco do Brasil nos autos; inaplicabilidade da limitação de 30% (trinta por cento) sobre os descontos oriundos de contrato de cartão de crédito comum, e não de empréstimo consignado;

ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a parte autora não comprovou ilegalidade contratual, tampouco a suposta onerosidade excessiva; desproporcionalidade da multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem estipulação clara de prazo para cumprimento da decisão.

Ao final, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o provimento do agravo para que seja revogada a tutela de urgência concedida, permitindo a continuidade dos descontos pactuados contratualmente.

Em decisão de ID 31038478, deferi o efeito suspensivo requerido.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (ID 31764058) rechaçando os argumentos do agravante e pugnou pela manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que, no bojo de ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar dos descontos sobre o vencimento líquido da agravada a 30%.

Em análise ao caso, entendo que a autora, na qualidade de consumidora superendividada, firmou vários contratos com diversas instituições financeiras, não podendo ser aplicado a todos os demandados a mesma determinação, visto que se trata de pessoas jurídicas diversas, cada qual estribada em contratos a princípio válidos e eficazes e entre as quais, certamente, não haverá consenso quanto à forma de dar cumprimento à determinação judicial.

Com efeito, cumpre destacar que com as alterações introduzidas pela Lei 14.181/2021, no Código de Defesa do Consumidor, foi estabelecido um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, com a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo critérios definidos no art. 54-A do CDC.

A demanda de repactuação de dívidas possui rito próprio, conforme previsão legal:

‘Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

‘Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

Dessa forma, verifica-se que o procedimento previsto pelos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor e os credores deverão acordar um plano de pagamento, a ser homologado pela sentença judicial, e, não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Dessa forma, a análise de tutela para limitar o pagamento a um percentual dos rendimentos do autor, com base na Lei nº 14.181/21, só é cabível após a realização de audiência de conciliação sem êxito. Tal limitação deverá vigorar até a elaboração do plano de pagamento, caso seja comprovada a impossibilidade de quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, não entendo correta a decisão proferida pelo juízo de piso em conceder, no presente instante, a tutela para repactuação dos valores contratados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DELIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE NA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO EM PERCENTUAL A 35% DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA, BEM COMO PARA QUE AS RÉS SE ABSTENHAM DE INCLUIR O NOME DA AGRAVADA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, SOB IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO QUE MERECE REPARO. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DIANTE DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/21). IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA, NA PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES, PARA A APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR, SENDO DESAPROPRIADA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DA REFERIDA AUDIÊNCIA, DEVENDO SER OBEDECIDO O PROCEDIMENTO LEGAL. DECISÃO REVOGADA, COM DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00583645720238190000 202300281373, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 10/10/2023)

Por fim, lembro que o juízo
a quo
poderá proferir nova decisão em caso de insucesso na aprovação do plano de pagamento a ser apresentado pelo devedor durante a realização da audiência supramencionada, deferindo ou indeferindo a tutela.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
no sentido de reformar a decisão de piso, devendo a tutela de urgência ser analisada somente após a realização de audiência, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2026